Tribunal: TJBA
Processo: 8003383-91.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003383-91.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: H. P. P. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL ASTOLPHO DE FARIAS, THAYNA SANTOS DO LIVRAMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA QUALICORP MANTIDA – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO” – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS PELA ANS – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PERCENTUAL ELEVADO PRATICADO – APELOS DESPROVIDOS,

1. A discussão nos autos gira em torno da regularidade do aumento realizado no plano de saúde coletivo, defendo a autoria aplicação apenas dos aumentos previstos pela ANS para planos individuais, por se cuidar de plano “falso coletivo”.

2. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da apelante QUALICORP por ter participado da relação de consumo identificada nos autos, sendo
administradora do plano de saúde coletivo por adesão do qual a autoria
é signatária e
beneficiária.

3.
STJ tem entendimento que
"é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

4.
O “plano de saúde coletivo” tratado nos autos é composto por apenas duas

vidas, fato não controvertido e
as provas
colacionadas não demonstram justificativa para os percentuais
aplicados às mensalidades d
a parte autora.

5. O
apelo
beira a malferir a necessária dialeticidade e
sequer informa a origem dos aumentos questionados, ressalta
ndo de forma genérica
a possibilidade de aumentos anuais e através da
Variação dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH),
mas nada trata do caso concreto.

6.
Frente ao resultado dos recursos, majoram-se os honorários devidos para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, na forma d
o §11º, do
art. 85, do CPC
.

7. Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003383-91.2023.8.05.0044
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como apelada H. P. P. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .